Tribunal: TJDFT
Processo: 0718593-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DO “BOA NOITE CINDERELA”. COMPRAS PELA INTERNET MEDIANTE USO DE CARTÃO DE DÉBITO SUBTRAÍDO. OPERAÇÕES QUE SE INSEREM NO PERFIL DO USUÁRIO. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DO BANCO NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, §3o, II DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. A vocação protetiva do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o defeito na prestação de serviços como pressuposto da responsabilização. Isso porque, a despeito da amplitude do regime de responsabilidade previsto no Código de Defesa do Consumidor, a prestação do serviço defeituosa é condição sine qua non para a configuração da responsabilidade do fornecedor.
3. Na hipótese, o autor relata foi vítima de estelionato, ocasião em que seu cartão de débito foi subtraído mediante redução de sua capacidade de reação e discernimento (Golpe do “Boa Noite Cinderela”, e efetuadas diversas compras pela internet. A percepção do golpe ocorreu pela manhã, tendo apresentado reclamação ao banco requerido no mesmo dia.
4. A despeito das alegações do autor de que o banco agiu em desacordo com a Resolução 142/2021 do Banco Central do Brasil, ao permitir transferências acima de R$ 1.000,00 entre as 20h e 6h, as operações realizadas com seu cartão de débito na madrugada de 29/7/2022 não retratam transferências de valores e sim compras pela internet para as quais não existe limite de valor em razão do horário noturno. Da mesma forma, se o seu limite para compras diárias com chip era R$ 12.000,00 e semanal R$ 13.000,00 (ID 50727864, pág. 6), não deve prosperar a alegação de que as transações estavam em desacordo com seu perfil de movimentação.
5. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. O evento, no caso, decorreu de culpa exclusiva do autor que permitiu o acesso ao cartão bancário e senha ao defraudador.
6. Precedentes: (Acórdão 138017,07113840620218070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no PJe: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1373242, 07031265320218070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1401113, 07047083320218070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2022, publicado no PJe: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1639556, 07151681520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Os mesmos argumentos servem para julgar improcedente o pedido de compensação pelos danos morais.
8. Recurso conhecido e provido.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios.